Tribunal: CARF
Processo: 15868.720094/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DA FORÇA MAIOR. CRISE GLOBAL
Não é possível conceder a remissão de tributos sem lei que autorize. Não é possível acatar pedido do contribuinte de remissão de contribuições previdenciárias em razão de crise econômica por falta de previsão legal.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Acordos efetuados na Justiça do Trabalho não podem ser opostas à Fazenda Pública para reduzir o crédito tributário. Compete à Justiça do Trabalho promover de ofício a execução da cobrança das contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas
DA EXONERAÇÃO DA LEI 12.546/2011
A exoneração da Lei 12.546/2011 não alcança os tributos das competências 01/2009 a 05/2010.
GFIP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS PEDIDO NÃO CONHECIDO.
A inclusão dos sócios e do contador do sujeito passivo no RELATÓRIO de VÍNCULOS possui cunho meramente informativo e não atribui responsabilidade tributária a essas pessoas. Eventuais informações poderão ser utilizadas futuramente na ação judicial de execução fiscal regida pela Lei n° 6.830, de 1980, momento adequado para se averiguar a responsabilidade dessas pessoas conforme o art. 34 e art. 35 do CTN, as quais ainda poderão exercer o direito de defesa por meio da ação judicial de embargos à execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720094/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.724 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BIRIGUI FERRO BIFERCO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DA FORÇA MAIOR. CRISE GLOBAL
Não é possível conceder a remissão de tributos sem lei que autorize. Não é
possível acatar pedido do contribuinte de remissão de contribuições
previdenciárias em razão de crise econômica por falta de previsão legal.
RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Acordos efetuados na Justiça do Trabalho não podem ser opostas à Fazenda
Pública para reduzir o crédito tributário. Compete à Justiça do Trabalho
promover de ofício a execução da cobrança das contribuições sociais oriundas
de reclamatórias trabalhistas
DA EXONERAÇÃO DA LEI 12.546/2011
A exoneração da Lei 12.546/2011 não alcança os tributos das competências
01/2009 a 05/2010.
GFIP.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
A inclusão dos sócios e do contador do sujeito passivo no RELATÓRIO de
VÍNCULOS possui cunho meramente informativo e não atribui
responsabilidade tributária a essas pessoas. Eventuais informações poderão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720094/2013-37
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

utilizadas futuramente na ação judicial de execução fiscal regida pela Lei n°
6.830, de 1980, momento adequado para se averiguar a responsabilidade dessas
pessoas conforme o art. 34 e art. 35 do CTN, as quais ainda poderão exercer o
direito de defesa por meio da ação judicial de embargos à execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e dos
empregados, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração dos empregados não incluídas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-35276 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 206 a 214):
[...]
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 29 a 36), em síntese, o
seguinte:
1. A base de cálculo das contribuições devidas foram as remunerações dos
segurados empregados, não incluídas em GFIP, conforme Folhas de
Pagamento apresentadas pela empresa e/ou lançamentos contábeis relativos
aos anos-calendário 2009 e 2010, conforme REFISC e anexo 1;
2. Foram aplicadas as alíquotas de 20%, referente a cota patronal, e 2% referente
às contribuições RAT no ano-calendário 2009;
3. A partir da competência 01/2010, a alíquota relativa ao RAT passou a ser
3,0% e, com a aplicação do índice de 1,6514 relativo ao FAP, passou a ser de
4,9542%;
4. Em todo o período, a empresa apresentou Folhas de Pagamentos contendo
segurados empregados sujeitos à aposentadoria especial (25 anos). Assim,
sobre as remunerações dos mesmos, foi aplicada a alíquota de 6,0% a título
de adicional ao RAT;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

5. Foi efetuada representação fiscal para fins penais em razão de contribuições
previdenciárias retidas e não recolhidas, referente ao auto de infração
51.040.875-3;
6. O contribuinte foi enquadrado no FPAS 507-0, e a contribuição para terceiros
é de 5,8%;
Em sua impugnação (fls 77 a 82) o contribuinte, em síntese, alega que:
1. o débito fiscal é totalmente insubsistente;
2. A falta de recolhimentos ora questionada ocorreu em virtude da crise global e
concorrência desleal, ou seja, fatores que podem ser considerados como força maior,
nos termos do art. 501 da CLT;
3. Como ocorreram acordos trabalhistas, ocorreu a novação, que é uma modalidade
indireta de quitação de uma dívida e produz o mesmo efeito do pagamento, embora
efetivamente para o devedor não tenha havido a real redução do seu passivo;
4. Nos termos do artigo 8o da lei 12.546/2011, que entrou em vigor em janeiro de 2.013,
a empresa foi enquadrada nesta desoneração;
5. As contribuições foram incluídas nas GFIPs, mas conforme acordo celebrado na
Justiça do Trabalho, processo 578-47/2010, no qual consta como reclamante Cristiano
Pagliotto Soler, foi necessário o reenvio das informações que sobrepuseram as outras
informações, fazendo crer que as informações não haviam sido incluídas;
6. Necessária a exclusão dos diretores empregados do pólo passivo, uma vez que a
desconsideração da pessoa jurídica deve ser sempre a exceção, não a regra;
7. Aplicando-se o princípio da eventualidade, requer a aplicação do desconto de 50%,
ante os pagamentos já efetuados e a possibilidade de compensação, uma vez que a
recorrente tem valores a serem restituídos, conforme acórdão proferido na apelação
0804027-59.1995.4.03.6107;
8. Assim, solicita que sejam cancelados os autos de infração.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 206 a
214):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010
DA FORÇA MAIOR. CRISE GLOBAL
Não é possível conceder a remissão de tributos sem lei que autorize. Não é possível
acatar pedido do contribuinte de remissão de contribuições previdenciárias em razão de
crise econômica por falta de previsão legal.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Acordos efetuados na Justiça do Trabalho não podem ser opostas à Fazenda Pública
para reduzir o crédito tributário. Compete à Justiça do Trabalho promover de ofício a
execução da cobrança das contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas
DA EXONERAÇÃO DA LEI 12.546/2011
A exoneração da Lei 12.546/2011 não alcança os tributos das competências 01/2009 a
05/2010.
GFIP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
A inclusão dos sócios e do contador do sujeito passivo no RELATÓRIO de
VÍNCULOS possui cunho meramente informativo e não atribui responsabilidade
tributária a essas pessoas. Eventuais informações poderão ser utilizadas futuramente na
ação judicial de execução fiscal regida pela Lei n° 6.830, de 1980, momento adequado
para se averiguar a responsabilidade dessas pessoas conforme o art. 34 e art. 35 do
CTN, as quais ainda poderão exercer o direito de defesa por meio da ação judicial de
embargos à execução fiscal.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 219 a 224).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/5/2014
(processo digital, fl. 216), e a peça recursal foi interposta em 5/6/2014 (processo digital, fl.
219), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
DA ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR
O contribuinte alega que a falta de recolhimentos ora questionada ocorreu em virtude da
crise global e concorrência desleal, ou seja, fatores que podem ser considerados como
força maior, nos termos do art. 501 da CLT.
O artigo 172 do Código Tributário Nacional diz que a lei pode
autorizar a concessão de remissão total ou parcial do crédito
tributário, atendendo à situação econômica do sujeito passivo,
dentre outros motivos. Portanto, tal perdão depende de lei, não
podendo a Autoridade Administrativa concedê-lo sem uma lei
que autorize, pois a atividade é plenamente vinculada.
Além disso, não se trata de cobrança de tributos confessados pelo sujeito passivo, mas
sim, de crédito tributário lançado após procedimento de fiscalização, ou seja, crédito
tributário apurado pela Autoridade Fiscal.
Portanto, a alegação de que ocorreu força maior que justifique o não recolhimento e a
não declaração dos créditos tributários não deve prosperar.
Assim, não é possível acatar a alegação do contribuinte.
DOS ACORDOS TRABALHISTAS
O contribuinte alega que, como ocorreram acordos trabalhistas, ocorreu a novação, que
é uma modalidade indireta de quitação de uma dívida e produz o mesmo efeito do
pagamento, embora efetivamente para o devedor não tenha havido a real redução do seu
passivo.
Diz o artigo 123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Acordos efetuados na Justiça do Trabalho não podem ser opostas à Fazenda Pública
para reduzir o crédito tributário.
Além disso, os créditos tributários aqui apurados não se referem aos pagamentos de
remunerações efetuados perante a Justiça do Trabalho.
Cabe esclarecer que compete à Justiça do Trabalho promover de ofício a execução da
cobrança das contribuições sociais oriundas de reclamatórias trabalhistas, devendo a
fiscalização, inclusive, abster-se de apurar e lançar os respectivos créditos, emitindo,
apenas, informação fiscal para a Procuradoria local, por força da Emenda Constitucional
n° 20 e da Lei n° 10.035, de 2000.
Vale lembrar que o processo trabalhista é dotado de repertório recursal, destinado à
correção de eventuais equívocos presentes na prestação jurisdicional. A sua não
utilização em tempo hábil não pode ser elidida pela instância administrativa, como se
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

instância recursal fosse. No caso presente, impõe-se o respeito institucional à coisa
julgada.
Os pagamentos efetuados no âmbito da Justiça do Trabalho não podem ser
compensados com os créditos tributários aqui apurados e, conforme já dito, estes autos
de infração não se referem aos pagamentos de remunerações efetuados no âmbito da
Justiça do Trabalho.
DA EXONERAÇÃO DA LEI 12.546/2011
O contribuinte alega que, nos termos do artigo 8o da lei 12.546/2011, que entrou em
vigor em janeiro de 2.013, a empresa foi enquadrada nesta desoneração;
O contribuinte diz que a empresa foi enquadrada na desoneração com vigência a partir
de janeiro de 2013, porém, os créditos tributários lançados nestes autos de infração se
referem às competência 01/01/2009 a 31/05/2010, período cuja citada lei não estava em
vigor para o contribuinte, como ele mesmo afirma.
Por oportuno, transcrevo trecho do recurso interposto, que pretende retroagir os
efeitos da Lei no 12.546, de 2011, sob o fundamento de que o alto “gasto tributário” a impediu de
honrar dito compromisso, nestes termos (processo digital, fl. 221):

Portanto, tal impugnação não pode ser acatada.
DA GFIP
O contribuinte diz que as contribuições foram incluídas nas GFIPs, mas, conforme
acordo celebrado na Justiçado Trabalho, processo 578-47/2010, no qual consta como
reclamante Cristiano Pagliotto Soler, foi necessário o reenvio das informações que
sobrepuseram as outras informações, fazendo crer que as informações não haviam sido
incluídas.
O contribuinte junta aos autos diversas atas de audiência (fls 131 a 150) de
reclamatórias trabalhistas propostas por diversos reclamantes em face de BIRIGUI
FERRO BIFERCO S/A.
A justificativa apresentada pelo contribuinte não tem o condão de eximi-lo das
obrigações fiscais. Ocorrido o fato gerador de contribuições previdenciárias, deve o
contribuinte informar em GFIP e efetuar os recolhimentos das contribuições
previdenciárias.
Em relação à alegação de que as contribuições haviam sido incluídas nas GFIPs, mas foi
necessário o reenvio das informações que sobrepuseram as outras informações, em
consulta aos sistemas da RFB, não constam GFIPs retificadoras no período de 01/2009
a 05/2010, o que contraria a alegação do contribuinte.
Mesmo que tivesse incluído e posteriormente retificado a GFIP, como a GFIP
retificadora substitui integralmente a original, tal alegação em nada afetaria o Auto de
Infração.
Acordos efetuados na Justiça do Trabalho não podem ser opostas à Fazenda Pública
para reduzir o crédito tributário.
Portanto, não é possível acatar o pedido do contribuinte.
DO PEDIDO DE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

O contribuinte requer ainda a aplicação do desconto de 50%, ante os pagamentos já
efetuados e a possibilidade de compensação, uma vez que a recorrente tem valores a
serem restituídos, conforme acórdão proferido na apelação 080402759.1995.4.03.6107.
Em relação aos pagamentos já efetuados, o contribuinte não especifica quais os
pagamentos não foram aproveitados pela Autoridade Fiscal. Além disso, os pagamentos
efetuados antes do início da ação fiscal, primeiramente são utilizados e alocados aos
débitos informados em GFIP. Havendo saldo, este é utilizado para abater os valores
levantados no auto de infração.
No caso concreto, o Auditor-Fiscal informa no relatório Fiscal, item 8 (fl. 33) que os
fatos geradores foram apurados com base nos documentos disponibilizados pelo sujeito
passivo, por descumprimento de obrigações principais por não recolhe-las à Seguridade
Social dentro dos prazos estabelecidos.
No Anexo 1, consta na coluna GPS a informação SEM RECOLHIMENTO para as
competência 2009/01 a 2010/05 (fl. 37).
Portanto, não houve recolhimentos em relação aos valores levantados pela Autoridade
Fiscal.
Após a ciência do auto de infração, o contribuinte poderia usufruir do direito às
reduções previstas no artigo 6o da lei 8.218/91, porém, não comprovou os recolhimentos
nos autos.
Em relação ao pedido de compensação, o contribuinte junta aos autos uma certidão de
objeto e pé emitida pelo Diretor de Secretaria em Exercício da 2a Vara Federal da 7a
Subseção Judiciária de Araçatuba/SP (fls. 193 a 195) que certifica, dentre outras coisas,
que o Tribunal deu provimento à apelação do autor julgando procedente o pedido de
compensação dos valores recolhidos indevidamente com contribuições da mesma
espécie, e que houve ainda decisão posterior em razão de questão de ordem suscitada
pelo relator, decisão esta que transitou em julgado.
O contribuinte trouxe aos autos a cópia da decisão da questão de ordem (fls. 196 a 198).
O contribuinte não trouxe aos autos o acórdão do TRF que julgou a apelação e o
reexame necessário e que julgou procedente o pedido de compensação de valores
recolhidos indevidamente com contribuições de mesma espécie, não sendo possível
verificar os exatos termos dessa decisão.
O contribuinte não trouxe também relatório e documentos que comprovem o montante
do crédito.
Além disso, para a compensação de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, este deve seguir as regras constantes na Instrução Normativa RFB 1.300, de
20 de novembro de 2012 e, anteriormente, as regras da Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008.
Diz o artigo 56 da IN 1.300/2012:
[...]
Portanto, numa interpretação sistemática dos comandos normativos, pode-se concluir
que a compensação somente poderá ser efetuada se atender aos seguintes requisitos
cumulativos: 1) contribuinte tenha direito ao crédito; 2) declaração em GFIP dos dados
relativos a compensação; 3) correspondência entre os dados constantes nos documentos
fiscais relacionados com a restituição e os valores declarados em GFIP.
Dentre os requisitos cumulativos, o requerente demonstrou em parte a existência de seu
direito, mas não restou comprovado nos autos a declaração correta da retenção em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Ao contrário, em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que as informações referente
a retenções não foram prestadas em GFIP. Em todas as GFIPs consultadas consta a
seguinte informação no compensação:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720094/2013-37

COMPENSAÇÃO
Valor solicitado
Valor compensado
0,00
Valor a compensar
Valor excedente ao limite de 30%
0,00
Período Inicial

Período final

Diante do quadro fático, não há como aquiescer com o pedido da impugnante sem
desrespeitar a normatização que regula o instituto da compensação. É mister ressaltar
que as exigências contidas nas normas procedimentais vão além de mera formalidade,
pois determinam a sistemática de apuração de fatos geradores e o respectivo confronto
com os créditos favoráveis à empresa.
Assim, conforme a situação fática probatória configurada nos autos e consoante a
legislação de regência, cabe destacar que a compensação somente pode ser efetuada
mediante ato volitivo do sujeito passivo manifestado mediante prestação de
informações correspondentes na GFIP (valor a compensar, valor da retenção, etc ), que
no presente não foi objeto de informação na GFIP, não sendo possível acatar o pedido
da interessada.
DO RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O contribuinte alega que é necessária a exclusão dos diretores empregados do pólo
passivo, uma vez que a desconsideração da pessoa jurídica deve ser sempre a exceção,
não a regra;
Em consulta aos autos, verifica-se que os diretores da empresa foram incluídos no
RELATÓRIO DE VÍNCULOS (fl. 53).
É importante frisar que o presente feito é procedimento administrativo de exigência
fiscal e não processo judicial de execução fiscal em que se tratará da impossibilidade de
cumprimento da exigência pelo devedor principal ou prática de ato ilícito, se for o caso.
Eventual responsabilidade das pessoas relacionadas é subsidiária e emerge do exercício
da atividade empresarial e não produz efeitos em relação ao crédito tributário deste
processo neste momento, cuja hipótese de redirecionamento da execução fiscal será
processado oportunamente na esfera judicial com garantia do devido processo legal e
ampla defesa.
Conclui-se que os diretores não estão no pólo passivo do presente ato de lançamento,
mas sim, no RELATÓRIO DE VÍNCULOS e, portanto, não há como atender este
pedido.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 379
DF CARF MF
Original